Tribunal: STF
Processo: ARE 1583736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CABIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITO DE USO DE DROGAS NÃO CONFIGURADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA DA ARMA DEMONSTRADA. DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Não há falar em invasão de domicílio na hipótese de os policiais terem ingressado na residência para apurar a informação de um dos próprios réus de que lá estaria uma suspeita da prática do crime de tentativa de roubo, além de a entrada dos agentes ter sido franqueada por um dos ocupantes do imóvel. 1.1. Como os policiais, ao adentrarem o imóvel, logo se depararam com drogas, ocorreu o encontro fortuito ou casual de provas, amplamente aceito pela jurisprudência, tendo sido regular a busca domiciliar, que permitiu a descoberta de mais entorpecentes, petrechos de tráfico e uma arma de fogo, sendo válidas as provas dela decorrentes, não havendo falar em nulidade processual.



    2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 2.1. Além disso, a natureza, quantidade e variedade das substâncias encontradas, bem como a forma de armazenagem, não são compatíveis com o uso pessoal, sendo importante destacar que o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes.



    3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.10.826/2003) é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de perigo concreto à coletividade, sendo suficiente a posse da arma de forma irregular (sem autorização legal). 3.1. Apesar de não ser obrigatória a realização de perícia, admite-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta caso conste nos autos laudo pericial que demonstre a total ineficácia da arma de fogo, tendo em vista que, nesse caso, não é colocada em risco a incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3.2. No presente caso, o laudo pericial concluiu que a arma encontrada na residência do réu é capaz de efetuar disparos, não havendo falar, portanto, em ausência de crime por ineficácia do meio.



    4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base.



    5. É adequada a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise de cada circunstância judicial negativa.



    6. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para agravar a pena e para afastar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    7. Recursos conhecidos e desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, XXXIX, XLV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente